Tribunal: TJMT
Processo: 0005165-21.2014.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005165-21.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[M. E. R. L. - CPF: 071.568.051-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELLE REGINA GARCIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 051.974.181-17 (APELANTE), ANTONIO MARCOS DOMINGOS DE LARA - CPF: 916.234.301-78 (APELADO), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - PONTES E LACERDA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA MARTINHAGO BORGES FERREIRA DE SOUZA - CPF: 079.613.909-10 (ADVOGADO), KELLE REGINA GARCIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 051.974.181-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
M. E. R. L.
neste ato representada pela sua genitora
KELLE REGINA GARCIA RIBEIRO
, contra ato sentencial prolatado pelo Juízo da Primeira Vara de Pontes e Lacerda/MT,
autos n.o 0005165-21.2014.8.11.0013 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil; condenando, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, suspensa a cobrança por ser beneficiária da gratuidade judicial.

Inconformado com r. sentença, interpôs o recurso com o fito de cassar o ato sentencial exarado pelo Magistrado de primeiro grau.

Sustenta que para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte para se manifestar, no molde do artigo 485, § 1o, do Caderno Processual Civil, sob pena de violação do artigo 5o, XXXV, da CF/88.

No mérito alega que não houve a intimação pessoal da parte autora, a fim de configurar o abandono da causa.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a imediata cassação da decisão atacada, devolvendo os autos à origem, para o devido prosseguimento a lide.

Contrarrazões ofertada, cf. id. 91226576 - Pág. 1/4.

O Ministério Público em manifestação do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opinou pelo provimento do recurso de apelação (Id. 92951969 - Pág.1/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
M. E. R. L.
neste ato representada pela sua genitora
KELLE REGINA GARCIA RIBEIRO
, contra ato sentencial prolatado pelo Juízo da Primeira Vara de Pontes e Lacerda/MT,
autos n.o 0005165-21.2014.8.11.0013 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, suspensa a cobrança por ser beneficiária da gratuidade judicial.

Pois bem.

O recorrente busca a cassação da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC.

Mister se faz constar que é cediço que para a extinção do processo por abandono da causa necessário se faz necessária a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e §1o, do CPC, sob pena de nulidade do ato.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART.485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1o DO ART.485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.” (TJMT - RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART.485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE– EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART.485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.” (TJMT - RAC n. 0002731-40.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021)

In casu, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois, restou inobservado os requisitos afetos a intimação do patrono e da própria parte exequente para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito, havendo apenas a intimação da defensoria pública, sem qualquer especificação acerca da exegese legal, repiso, que é insuficiente para a extinção do feito com base no art. 485, III e §1o, do CPC.

Dessa forma, o Magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, tenho que a r. sentença guerreada deve ser cassada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para cassar a sentença, e, por conseguinte,
DETERMINO
o prosseguimento do feito no primeiro grau de jurisdição.

Isento de custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021